Tribunal: STF
Processo: Pet 11618
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração na Petição. Agravo em recurso extraordinário. Interposição perante o Supremo Tribunal Federal. Erro grosseiro. Vício no decisum embargado. Inexistência. Mero inconformismo. Aclaratórios Rejeitados.



    Vistos etc. 



    1. Paula Barbosa de Carvalho opõe embargos de declaração em face da decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente petição, verbis:



    “Petição. Agravo de instrumento protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de petição nominada “agravo de instrumento”, protocolada diretamente nesta Suprema Corte, no bojo da qual a requerente desafia decisão “pelo não encaminhamento a esta Corte Superior do agravo em recurso extraordinário interposto tempestivamente pela agravante no feito originário (...)”, proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo originário nº 0800337-30.2021.8.19.0061.



    2. Transcrevo o teor da certidão elaborada pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Casa:



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão no processo nº 0800337-30.2021.8.19.0061, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, protocolado diretamente nesta Corte como classe originária.” (destaquei)



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A pretensão é manifestamente inadmissível.



    4. Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 7374-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18.4.2018)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.015 DO CPC E 313, II, DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Agravo interno desprovido." (Pet 8.033 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.11.2020)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe de 30.5.2016. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.”



    2. A embargante alega “contradição e omissão no julgado, porquanto o Código de Processo Civil, em seu art. 1.016, determina que o agravo de instrumento deve ser interposto no Tribunal competente para julgar a causa, o que, neste caso, vem a ser esta Corte Suprema, pois trata-se de decisão prolatada pelo Presidente do TJRJ, última instância do Tribunal de Justiça estadual, não restando à embargante a não ser o presente recurso de agravo de instrumento, pelo que se pede a devida correção.” 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, entendo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes à negativa de seguimento da presente petição. Ademais, o fragmento acima reproduzido evidencia que não houve qualquer vício no decisum embargado.



    Com efeito, a fundamentação é clara no sentido de que, na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente nesta Casa, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Registrado, ainda, que a petição de agravo manejado contra decisão denegatória do recurso extraordinário deve ser dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem.



    Nesse contexto, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não se prestam para o reexame das questões de fato e de direito.



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas nos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente